Tribunal: TJMT
Processo: 1032319-75.2024.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032319-75.2024.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALEXANDRE DA SILVA - CPF: 985.296.411-91 (EMBARGADO), GIOVANNA VALENTIM COZZA - CPF: 365.852.758-70 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (EMBARGANTE), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. INTUITO INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta em ação revisional de contrato bancário cumulada com restituição de indébito e indenização por danos morais, para excluir juros remuneratórios no período de inadimplência, declarar a nulidade da cláusula de contratação obrigatória de seguro e determinar a restituição simples dos valores pagos a esse título, com reconhecimento de sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, diante da alegação de decaimento majoritário do autor nos pedidos formulados na inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado.

A fixação dos ônus sucumbenciais observa o princípio da causalidade e as regras da sucumbência recíproca, aplicáveis quando ambas as partes são simultaneamente vencedoras e vencidas.

O autor obteve êxito em pedidos relevantes, notadamente na exclusão dos juros remuneratórios no período da inadimplência, na declaração de nulidade da cláusula de seguro prestamista e na restituição simples dos valores pagos, ao passo que decaiu de outros pedidos igualmente relevantes.

A sucumbência não se afere apenas pelo número de pedidos acolhidos ou rejeitados, mas pela análise qualitativa do proveito econômico e da relevância das matérias decididas.

Inexistente sucumbência mínima de qualquer das partes, mostra-se adequada a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, na proporção de 50% para cada litigante, conforme fixado no acórdão embargado.

Ausentes omissão ou contradição, evidencia-se o caráter infringente da irresignação deduzida em sede de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A sucumbência recíproca deve ser fixada a partir da análise qualitativa do resultado da demanda e do proveito econômico obtido pelas partes, e não exclusivamente pelo número de pedidos acolhidos ou rejeitados.

Não há omissão ou contradição quando o acórdão aprecia de forma fundamentada a distribuição dos ônus sucumbenciais à luz dos pedidos acolhidos e rejeitados.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, configurando intuito infringente quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 85, §§ 2o e 14; 86; 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no REsp no 1.962.275/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Segunda Seção, j. 20.08.2024,
DJe
22.08.2024.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO No
1032319-75.2024.8.11.0003

EMBARGANTE

BANCO VOTORANTIM S
/
A

EMBARGADO:
ALEXANDRE DA SILVA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo BANCO VOTORANTIM S
/
A em face do acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por ALEXANDRE DA SILVA, nos autos da ação revisional de contrato bancário
c/c
restituição de indébito e indenização por danos morais.

Irresignado, o apelado
opôs os presentes Embargos de Declaração, alegando, em síntese, a existência de omissão e contradição no acórdão embargado no que tange à distribuição dos ônus sucumbenciais.

Sustenta que houve decaimento majoritário do autor/embargado, uma vez que a maioria dos pedidos formulados na inicial foi rejeitada, razão pela qual a sucumbência deveria ser redistribuída.

Em contrarrazões, o embargado pugna pelo desprovimento dos embargos, sustentando que obteve êxito no núcleo da pretensão deduzida, sendo a parcela não acolhida meramente acessória frente à correção da relação jurídica determinada pelo acórdão.

Argumenta que a condenação integral do Banco ao pagamento das custas e honorários é medida impositiva, não havendo que se falar em omissão ou contradição no julgado combatido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Na origem, o autor, ora embargado, ajuizou ação revisional de contrato bancário aduzindo, em síntese, que firmou contrato de financiamento junto ao réu, ora embargante, a ser pago em 48 parcelas mensais de R$ 899,01. Sustentou que a instituição financeira teria praticado taxa de juros muito acima da média normal de mercado, bem como cobrado tarifas ilegais. Requereu, assim, a procedência da ação com a condenação da parte ré nos encargos sucumbenciais.

O Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.

Irresignado, o autor interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese: a) a necessidade de limitação dos juros remuneratórios ao patamar de 12% ao ano; b) a existência de comissão de permanência velada no contrato; c) a ilegalidade das tarifas cobradas (tarifa de cadastro, tarifa de avaliação do bem, registro de contrato e seguro prestamista); d) a ocorrência de capitalização diária de juros sem informação clara ao consumidor; e) a necessidade de restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados.

Esta
Câmara, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação para: a) determinar a exclusão dos juros remuneratórios no período da inadimplência, que faz vezes de comissão de permanência, devendo ser instituído como penalidade tão somente juros moratórios no percentual de 1% ao mês, multa de 2% e correção monetária pelo INPC; b) declarar a nulidade da cláusula contratual que impõe a contratação do seguro, determinando a exclusão do valor correspondente do montante financiado; c) determinar a restituição simples dos valores pagos a título de seguro, devidamente corrigidos monetariamente desde o desembolso e acrescidos de juros legais desde a citação.

Em face da sucumbência recíproca, o acórdão condenou as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação, na proporção de 50% para cada parte, observada a suspensão da exigibilidade quanto à parte autora, beneficiária da justiça gratuita.

Pois bem.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a integrar ou esclarecer o julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme preconiza o ordenamento jurídico pátrio.

Trata-se, pois, de instrumento processual com finalidade específica e delimitada, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à modificação substancial da decisão embargada, salvo em hipóteses excepcionais, quando o suprimento do vício implicar necessariamente a alteração do julgado.

In
casu
, o embargante sustenta a existência de omissão e contradição no acórdão embargado no que concerne à distribuição dos ônus sucumbenciais, argumentando que houve decaimento majoritário do autor/embargado, uma vez que a maioria dos pedidos formulados na inicial foi rejeitada, razão pela qual a sucumbência deveria ser redistribuída.

Impende consignar, prima facie, que a fixação dos ônus sucumbenciais deve observar o princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes. Tal princípio encontra-se positivado no ordenamento jurídico pátrio, que estabelece que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Outrossim, o sistema normativo vigente preconiza que, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. Todavia, se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

No caso vertente, da análise acurada do acórdão embargado, verifica-se que
esta Câmara
deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo autor/embargado para: a) determinar a exclusão dos juros remuneratórios no período da inadimplência, que faz vezes de comissão de permanência; b) declarar a nulidade da cláusula contratual que impõe a contratação do seguro; c) determinar a restituição simples dos valores pagos a título de seguro.

Por outro lado, foram mantidas as seguintes disposições: a) validade da taxa de juros remuneratórios pactuada; b) legalidade da capitalização de juros; c) validade das tarifas de cadastro, avaliação do bem e registro de contrato.

Destarte, considerando que o autor/embargado formulou diversos pedidos na inicial, dentre os quais apenas alguns foram acolhidos, enquanto outros foram rejeitados, afigura-se correta a fixação da sucumbência recíproca, com a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais entre as partes.

Nesse diapasão, não se vislumbra a ocorrência de sucumbência mínima de qualquer das partes a justificar a aplicação da regra excepcional prevista no parágrafo único do artigo que trata da matéria, segundo a qual, se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

Com efeito, o autor/embargado decaiu de parte significativa de seus pedidos, notadamente no que concerne à limitação dos juros remuneratórios, ao reconhecimento da ilegalidade da capitalização de juros e à declaração de nulidade das tarifas de cadastro, avaliação do bem e registro de contrato. Por outro lado, obteve êxito quanto à exclusão dos juros remuneratórios no período da inadimplência, à declaração de nulidade da cláusula contratual que impõe a contratação do seguro e à restituição simples dos valores pagos a título de seguro.

Assim, considerando a proporcionalidade entre os pedidos acolhidos e rejeitados, bem como o proveito econômico obtido por cada parte, afigura-se adequada a distribuição dos ônus sucumbenciais na proporção de 50% para cada litigante, conforme fixado no acórdão embargado.

Impende ressaltar, outrossim, que a sucumbência recíproca não se afere pelo número de pedidos formulados e julgados procedentes ou improcedentes, mas sim pela análise qualitativa do resultado da demanda, considerando-se o proveito econômico obtido por cada parte e a relevância das questões decididas.

No caso em apreço, embora o autor/embargado tenha decaído de parte de seus pedidos, obteve êxito em questões relevantes, como a exclusão dos juros remuneratórios no período da inadimplência e a declaração de nulidade da cláusula contratual que impõe a contratação do seguro, o que justifica a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais.

Ad
argumentandum
tantum
, ainda que se considerasse o número de pedidos formulados e julgados procedentes ou improcedentes, não se poderia afirmar que houve decaimento majoritário do autor/embargado a justificar a redistribuição dos ônus sucumbenciais, uma vez que, dos cinco pedidos principais formulados na inicial (limitação dos juros remuneratórios, reconhecimento de capitalização abusiva, vedação de comissão de permanência disfarçada, nulidade de tarifas bancárias e restituição em dobro), dois foram acolhidos (vedação de comissão de permanência disfarçada e nulidade da cláusula que impõe a contratação do seguro), ainda que parcialmente.

Destarte, não se vislumbra a ocorrência de omissão ou contradição no acórdão embargado no que tange à distribuição dos ônus sucumbenciais, tendo sido a matéria devidamente apreciada e fundamentada, com a aplicação correta dos princípios e regras que regem a fixação da sucumbência.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA No 1.156/STJ. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE. 1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos
aclaratórios
, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada. 2. O simples descumprimento do prazo estabelecido em legislação específica para a prestação de serviço bancário não gera por si só dano moral in
re

ipsa
. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ -
EDcl
no REsp: 1962275 GO 2021/0299734-2, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/08/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
22/08/2024)

Ante o exposto,
REJEITO
estes
embargos de declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026